Tribunal: STF
Processo: RE 83507
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, PELO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS, CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE IMPONHA, À RÉ, O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA. - INVOCAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 123 DO CÓDIGO CIVIL NÃO APRECIADA PELO ARESTO E INADEQUADA DIANTE DOS TERMOS DO JULGADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.